Tribunal: TJSP
Processo: 2188514-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação de carga roubada de véspera em outra comarca (centenas de pneus) e transportada por caminhão. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores do decreto cautelar. Paciente reincidente.. Segregação que, apesar de a denúncia não haver capitulado o crime de associação criminosa, se mostra necessária para, ao

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação de carga roubada de véspera em outra comarca (centenas de pneus) e transportada por caminhão. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores do decreto cautelar. Paciente reincidente.. Segregação que, apesar de a denúncia não haver capitulado o crime de associação criminosa, se mostra necessária para, ao menos, garantia da ordem pública. Paciente que também não demonstra vinculação ao distrito da culpa e que consta haver tentado empreender fuga no momento da prisão. Necessidade da custódia cautelar para garantia da instrução e da aplicação da lei penal que foi indicada, pelo juízo, em circunstâncias concretas, reveladoras de maior importância/gravidade do fato quanto ao paciente. Conversão do flagrante em preventiva que obedeceu aos critérios do art. 310, II, CPP. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ. Inaplicabilidade diante de tais circunstâncias e da ausência de demonstração de que no local onde o paciente se encontra recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19 ou de que o estabelecimento prisional não tem condições de cuidar de sua saúde. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2188514-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é impetrante PLACITO
RODRIGUES
DE
ALMEIDA
e
Paciente
HENRIQUE
ANDRADE
HERMENEGILDO, é impetrado JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PLANTÃO
COMARCA DE PIRACICABA – SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188514-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2.138
2
Habeas Corpus n. 2188514-05.2020.8.26.0000
Impetrante: Placito Rodrigues de Almeida
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Piracibaca - SP
Paciente: Henrique Andrade Hermenegildo
Autos n. 1500992-35.2020.8.26.0000
Voto 2138
Habeas Corpus. Receptação de carga roubada de véspera em
outra comarca (centenas de pneus) e transportada por
caminhão. Pretendida a revogação da prisão preventiva do
paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores
do decreto cautelar. Paciente reincidente.. Segregação que,
apesar de a denúncia não haver capitulado o crime de
associação criminosa, se mostra necessária para, ao menos,
garantia da ordem pública. Paciente que também não
demonstra vinculação ao distrito da culpa e que consta haver
tentado empreender fuga no momento da prisão. Necessidade
da custódia cautelar para garantia da instrução e da aplicação
da lei penal que foi indicada, pelo juízo, em circunstâncias
concretas, reveladoras de maior importância/gravidade do fato
quanto ao paciente. Conversão do flagrante em preventiva que
obedeceu aos critérios do art. 310, II, CPP. Covid-19 e
recomendação n. 62 do CNJ. Inaplicabilidade diante de tais
circunstâncias e da ausência de demonstração de que no local
onde o paciente se encontra recolhido haja algum surto
incontrolável de Covid-19 ou de que o estabelecimento
prisional não tem condições de cuidar de sua saúde. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Placito Rodrigues de Almeida, em favor do paciente Henrique
Andrade Hermenegildo, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por
ato do MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que o paciente
foi preso em flagrante em 07 de agosto de 2020 após supostamente ter cometido os
crimes de receptação (art. 180, CP) e associação criminosa (art. 280, CP), tendo o Douto
Magistrado a quo convertido o flagrante em prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188514-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2.138
3
Argumenta que a referida decisão carece de elementos
concretos que a justifiquem, baseando-se tão somente na gravidade ínsita ao crime e não
sendo apta a demonstrar, de forma concreta e individualizada, autêntico risco que a
liberdade do paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal e para assegurar
a aplicação da lei penal.
Ademais, argumenta que não há indícios de que o paciente
teria cometido os crimes pelos quais foi preso, bem como ressalta a
desproporcionalidade do decreto cautelar, haja vista que, em caso de eventual
condenação, haveria a possibilidade de fixação de regime de cumprimento de pena
diverso do
fechado ou até mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medida
cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal e
em observância à recomendação n. 62 do CNJ, postulando já como medida liminar, o
imediato alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido em plantão judiciário
realizado no dia 09 de agosto de 2020, vide decisão de fls. 38/39.
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls. 45/97), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem (fls.100/106).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Compulsando os autos de origem, observo que o paciente,
em conjunto com outros indiciados, foi preso em flagrante no dia 06 de agosto de 2020,
após supostamente ter cometido os crimes de receptação e associação criminosa.
De acordo com a tese acusatória (fls. 773/784):
“Consta do incluso inquérito policial iniciado por auto de
prisão em flagrante delito que, em data e local não devidamente precisados , porém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188514-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2.138
4
sendo certo que entre os dias 05 de agosto de 2020 e 06 de agosto de 2020, nesta cidade
e Comarca e São Pedro, ISMAEL VIEIRA DE MELO (qualificado às fls. 15/16 e 187),
EVERTON RIBEIRO DE FRANÇA (qualificado às fls. 17/18 e 182), REGINALDO
FREITAS DE ALMEIDA (qualificado às fls. 19/20 e 181), HENRIQUE ANDRADE
HERMENEGILDO (qualificado às fls. 21/22 e 183), GUSTAVO MENEZES BANDEIRA
(qualificado às fls. 23/24 e 186), JAIR FRANCISCO MORAIS (qualificado às fls. 25/26 e
185) e GILSON LOURENÇO (qualificado às fls. 27/28 e 184), receberam, transportaram
e ocultaram, em proveito próprio, 359 (trezentos e cinquenta e nove) pneus variados,
marca Dunlop, pertencentes a empresa B2 Pneus EIRELI, coisas que sabiam ser produto
de crime anterior (cf. autos de exibição e apreensão de fls. 44/48 e 570/572; autos de
entrega de fls. 49/50 e 573/574; e, boletins de ocorrência de fls. 556/558 e 562/564).
Segundo apurado, no dia 05 de agosto de 2020, por volta
das 22h45min, na Avenida João Paulo Ablas, n.o 900, Jardim da Glória, na cidade de
Cotia/SP, indivíduos até o momento não identificados roubaram, dentre outros bens, 638
(seiscentos e trinta e oito) pneus de diversas marcas Dunlop, inclusive e modelos,
avaliados em R$ 896.974,88 (oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e setenta e
quatro reais e oitenta e oito centavos) da vítima Área Livre Armazenagem Ltda. (cf.
boletins de ocorrência de fls. 556/558 e 562/564). Referida carga de pneus estava
armazenada na empresa Área Livre Armazenagem Ltda., sendo os pneus da marca
Dunlop de propriedade da empresa B2 Pneus EIRELI. No dia seguinte ao roubo acima
referenciado, ou seja, no dia 06 de agosto de 2020, por volta das 11 h40min horas, em
estabelecimento localizado na Rua Gug liemo Tonon, n.o 02, Nova São Pedro II, nesta
cidade e Comarca de São Pedro, os denunciados ISMAEL VIEIRA DE MELO,
EVERTON RIBEIRO DE FRANÇA, REGINALDO FREITAS DE ALMEIDA,
HENRIQUE ANDRADE HERMENEGILDO, GUSTAVO MENEZES BANDEIRA,
JAIR FRANCISCO MORAIS e GILSON LOURENÇO foram colhidos em situação de
flagrante delito ocultando 174 (cento e setenta e quatro) dos pneus, marca Dunlop,
subtraídos anteriormente na cidade de Cotia/SP (cf. auto de exibição e apreensão de fls.
44/48 e auto de entrega de fls. 49/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188514-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2.138
5
A Equipe policial chegou aos denunciados a partir de
informações denotando atitude suspeita de indivíduos nas imediações do estabelecimento
localizado na Rua Gugliemo Tonon, n.o 02, Nova São Pedro II, nesta cidade e Comarca
de São Pedro. Assim, os armígeros diligenciaram ao local acima mencionado,
abordando JAIR e GILSON, os quais se encontravam nas proximidades do
estabelecimento prestando apoio logístico aos demais denunciados a fim de garantir o
sucesso da empreitada criminosa. Na ocasião, JAIR e GILSON estavam próximos a um
veículo Ford/KA, cor branca, placas PWO-8839, e demonstraram nervosismo e não
esclareceram o que faziam no local quando abordados pelos policiais militares. Os
denunciados ISMAEL, EVERTON, REGINALDO, HENRIQUE, GUSTAVO estavam no
interior do estabelecimento localizado na Rua Gugliemo Tonon, n.o 02, Nova São Pedro
II, sendo surpreendidos pelos agentes policiais.
ISMAEL e EVERTON não esboçaram reação com a
abordagem policial, ao passo que REGINALDO, HENRIQUE e GUSTAVO se
evadiram, porém foram posteriormente detidos. No interior do estabelecimento,
constatou -se que os denunciados, após receber e transportar, ocultavam 174 (cento e
setenta e quatro) dos pneus, marca Dunlop, produto de roubo ocorrido no dia anterior
na cidade de Cotia/SP. Além da carga de pneus de origem espúria, no local também foi
apreendido um caminhão Volvo/VM 270 6x2R, cor prata, placa EVO-2271, bem como
um caminhão Scania/T 112 HW 4x2, cor branca, placa HQG5H59, acoplado a carreta
de placa BTR -2152 (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 44/48 e có pias de CRLV's
às fls. 93/94).
Os denunciados foram presos em situação de flagrante
delito e, interrogados pela Autoridade Policial, apresentaram versões desconexas a
respeito do que faziam no local e sobre a carga de pneus apreendida (fls. 15/28). No dia
seguinte a prisão em flagrante dos denunciados, isto é, no dia 07 de agosto de 2020, por
volta 13h40min, em via pública, na Rua João Nunes de Moraes, altura do numeral 37,
Nova São Pedro II, nesta cidade e Comarca, policiais militares localizaram e
apreenderam nas proximidades do local onde ISMAEL, EVERTON, REGINALDO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188514-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2.138
6
HENRIQUE, GUSTAVO, JAIR e GILSON foram flagrados, 185 (cento e oitenta e cinco)
dos pneus, marca Dunlop, produto de roubo ocorrido no dia anterior na cidade de
Cotia/SP . Os bens foram recebidos, transportados e ocultados pelos denunciados em
conjunto com os pneus apreendidos em data anterior, sendo que no momento da
apreensão estavam no caminhão Mercedes-Benz, placas BXA-9966, semi reboque tipo
baú ostentando placas CLU -9497 (cf. boletins de ocorrência de fls. 559/561 e 565/567,
autos de exibição e apreensão de fls. 568/569 e 570/572 e auto de entrega de fls.
573/574). No interior do caminhão, evidenciando que se tratavam de bens que foram
recebidos, transportados e ocultados pelos denunciados em conjunto com a carga de
pneus de origem criminosa localizada no dia anterior, a equipe policial localizou e
apreendeu anotações contendo o nome e os dados do documento de identidade do
denunciado EVERTON, bem assim do caminhão Scania/T 112 HW 4x2, cor branca,
placa HQG5H59 (autos de exibição e apreensão de fls. 568/569 e 570/572; documentos
de fls. 93, 182 e 618).
Por fim, anote-se que após a localização e apreensão dos
bens receptados, a empresa vítima apresentou as devidas notas fiscais e as relações de
pneus (fls. 68/80, 9 2 e 588), sendo a ela restituídos os bens (auto de entrega de fls. 49/50
e 573/574).”
Preso em flagrante, o paciente teve sua prisão preventiva
decretada, sob o fundamento de resguardo da ordem pública, para conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (fls. 339/340). Confira-se: (...)
A previsão inscrita no inciso II, do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a
decretação ou manutenção da custódia preventiva daqueles que insistem em se envolver
em fatos criminosos. Tal disposição é clara posto que há abalo sensível à ordem pública
praticado por quem faz do ataque ao patrimônio alheio e da reiteração na conduta
criminosa meio de vida. A aplicação da lei penal e o bom andamento do feito também
respaldam a manutenção da prisão cautelar, posto que em liberdade pode o custodiado
novamente se envolver em delitos patrimoniais ou ausentar-se do distrito da culpa,
buscando dificultar a aplicação da lei penal. Ainda, as demais medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188514-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2.138
7
inscritas nas recentes modificações do Códigode Processo Penal não se mostram hábeis
e suficientes a promover o restabelecimento da paz social, sendo a prisão cautelar a que
mais de adequa ao caso concreto, levando-se em conta o que acima delineado. Há, por
fim, robustos indícios de autoria delitiva e prova da materialidade sendo, neste
momento, a conversão da prisão em flagrante em preventiva a medida mais
adequada.Veja-se que o caso envolveu bens subtraídos em outra Comarca, com pessoas
se dirigindo de outras cidades para São Pedro, em atividade altamente organizada e que
não pode ser comparada com simples receptação. Por fim, acrescento que a pandemia
gerada pela COVID-19 não justifica, por si só, a concessão da liberdade provisória,
devendo ser analisada a situação concreta. In casu, não há prova de efetivo perigo de
contágio ao autuado, não portador de moléstias graves, salientando-se, ademais,
quetodas as medidas estão sendo tomadas para evitar a disseminação da doença, tais
como isolamento de novos custodiados em local adequado, restrição de visitas, uso de
álcool gel, etc, não havendo notícia de propagação do vírus no estabelecimento prisional
até o presente momento. Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal e em obediência ao disposto no artigo 310, II, da mesma Lei,
CONVERTO a prisão em flagrante do acusado GUSTAVO MENEZES BANDEIRA,
REGINALDO
FREITAS
DE
ALMEIDA,
GILSON LOURENCO,
HENRIQUE
ANDRADE HERMENEGILDO, EVERTON RIBEIRODE FRANCA, JAIR FRANCISCO
MORAIS E ISMAEL VIEIRA DE MELO em prisão preventiva.”
Irresignada, a defesa do paciente formulou pedido de
liberdade provisória, o qual fora indeferido pelo Douto Magistrado a quo por meio da
decisão de fls. 512-515 dos autos de origem, senão veja-se:
“Assim, a materialidade está bem demonstrada nos autos,
notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito [fls. 1/3], pelos boletins de
ocorrência [fls. 30/37 e 38/43], pelo auto de exibição e apreensão [fls. 44/48] e pelo
auto de entrega [fls.49/50]. Quanto aos indícios de autoria, não se ignora que nesta fase
pré-processual, além dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas prisões
em flagrante [fls. 4/5, 7/8 e 11/12], estão acostados aos autos os depoimentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188514-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2.138
8
motorista da transportadora e do gerente comercial da empresa proprietária da res [fls.
9/10 e 13], demonstrando, em tese, que a carga apreendida em poder dos imputados se
trata de produto de roubo, sendo que, durante a abordagem policial, "três indivíduos
fugiram" [fls. 9]. Nesse contexto, também não se olvide que, de acordo com as
declarações da testemunha Felipe Soares de Freitas, este veio até a cidade, a pedido do
autuado Gustavo, para resgatá-lo após a suposta prática delitiva [fls. 14]. Ademais,
conforme salientou o Parquet em seu parecer de fls.500/505,"todos os autuados deram
versões diversas e desencontradas a respeitodos fatos". E, tanto o imputado Henrique
como o flagranciado Gustavo, ao perceberem a presençados policiais no local dos
fatos,"desconfiaram"que houve"algum problema com a carga"e " passaram em frente ao
galpão e continuaram andando" [fls.21/22 e 23/24]. Assim agindo, os autuados,
hipoteticamente, tentaram se furtar à ação dos policiais. Quanto ao periculum libertatis,
o imputado Henrique é reincidente na prática de crimes
dolosos[fls.282/287];admitindo, de igual modo, prisão preventiva [CPP, art.313, II],
estando igualmente presente a hipótese fática de cabimento consistente na conveniência
da ordem pública e na conveniência da instruçãocriminal. (...) Portanto, a gravidade do
delito, demonstra que a concessão do benefício da liberdade provisória ou a substituição
da prisão provisória por outra medida cautelar em seu favor seria prematura e colocaria
em risco sim a ordem pública e, via de consequência, a almejada paz social.”
Pois bem.
Como visto, tanto a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente, quanto àquela que a manteve, não apresentam irregularidades
formais, tendo sido apresentadas justificativas concretas para a segregação cautelar do
paciente, razão pela qual as reputo como devidamente fundamentadas, atendendo ao
disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal,
sendo ratificadas e acolhidas como partes integrantes deste Acórdão, nos termos do art.
252 do RITJSP.
Outrossim, em juízo de cognição sumária, característico
desta via estreita, vislumbro existentes indícios de autoria e materialidade, a julgar pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188514-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2.138
9
boletins de ocorrência de fls 30/37 e 38/43, auto de exibição e apreensão de fls. 44/48,
auto de entrega de fls. 49/50, depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas
prisões em flagrante (fls. 4/5, 7/8 e 11/12) e depoimentos do motorista da transportadora
e do gerente comercial da empresa proprietária da res (fls. 09/10 e 13).
Não bastasse, como bem apontado pelo Douto Magistrado
na decisão supracitada, o paciente é reincidente em crimes dolosos, vide fls. 282/287
dos autos de origem, circunstância indicativa que sua liberdade atenta contra a ordem
pública e que reforça a necessidade de manutenção de sua custódia cautelar para se
evitar a reiteração delitiva e considerando que o crime em questão é grave e foi
praticado com alguma sofisticação e audácia, denotando periculosidade dos envolvidos.
Ademais, vale salientar que o fato de o delito não ter sido
praticado mediante violência física ou grave ameaça contra a pessoa não impede a
prisão cautelar do paciente, tendo em vista que o quadro fático revela conduta grave,
especialmente considerando o valor do bem objeto do crime, o qual estaria avaliado em
R$ 896.974,88, de acordo com a tese acusatória.
Por tais razões, dá para dizer que as medidas cautelares
diversas da prisão são insuficientes, também porque não demonstrada, por parte do
paciente, que consta ter tentado fugir quando da prisão, vinculação ao distrito da culpa.
Dessa forma, a revogação da prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria medida temerária, não havendo garantia alguma de que o
paciente, caso solto, não voltará a delinquir ou de que não irá fugir.
Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento
benevolente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais
cuidado apenas para não ser pego.
E a existência de predicados pessoais favoráveis (não
aparenta ser o caso) não possui o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188514-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2.138
10
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do
Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis
do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da
prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ -
RHC 98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
No mais, quanto à alegação de que o decreto cautelar seria
desproporcional, destaco que, embora o órgão ministerial não tenha oferecido denúncia
por infração ao art. 288, do Código Penal, o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do agente, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações sobre
desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro benefício que pudesse levar a
regime de pena mais brando que o fechado ou eventual substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188514-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2.138
11
liberdade por restritiva de direitos, ainda mais quando considerada a reincidência do
paciente.
Inclusive é assim que vem decidindo o Colendo STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o
encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da
gravidade in concreto dos fatos delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga
apreendida (144 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O
juízo de primeiro grau destacou, ainda, que os acusados "possuem registros anteriores
por tráfico e atos infracionais", bem como "o autuado Cléber possui registros
anteriores por fatos graves como roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à
medida extrema. 2. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3.
"Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas
cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o
processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o
cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado (RHC 74.203/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe
27/09/2016). 4. Recurso desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria Thereza
De Assis Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
Ante o exposto, razoável, assim, que a análise fique a
critério do magistrado de origem, ao cabo de mais aprofundado exame dos elementos de
convicção.
Quanto à invocação da pandemia de Covid-19 e
recomendação n. 62 do CNJ, observo que o plenário do Excelso STF não referendou a
medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF 347.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188514-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2.138
12
De fato, a existência de emergência epidemiológica não
pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que
deve ser feito, isto sim, é verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de
risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros
detentos, imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra
medida cautelar substitutiva da prisão e desde que disso não advenha risco acentuado
à efetividade do processo e ao resguardo da segurança da população.
Como já observado pelo STJ:
“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os
ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no
567.408/RJ, 23/03/2020).
No mesmo sentido, não foi juntado aos autos qualquer
documento que comprove: (i) que o paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou
confirmação de Covid-19; (ii) que o paciente tenha problema de saúde anterior que o
faça pertencer ao grupo de risco; (iii) ausência de equipe médica e estrutura
ambulatorial na unidade prisional; (iv) a existência de algum surto incontrolável de
COVID-19 no estabelecimento prisional.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de
18 de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo
adotadas a contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia
13/07/20201 pelo Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, tendo afirmado
1 1 Mensagem que foi atualizada em 13 de julho de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário detalhou
que a Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de EPI's a
funcionários e detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos suspeitos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188514-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2.138
13
que a taxa de mortalidade entre os presos está na casa de 0,96% dos casos e a
recuperação dos enfermos já atingiu o índice de 89,35%, numa clara indicação do
acerto nas medidas até então adotadas e que tem, bem ou mal, poupado à massa
carcerária da temida contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se
observa fora do sistema.
Dessa forma, DENEGO A ORDEM impetrada em favor
do paciente HENRIQUE ANDRADE HERMENEGILDO.
XISTO RANGEL
RELATOR